Tribunal: TJSP
Processo: 1049563-10.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1049563-10.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS GENUÍNO (JUSTIÇA GRATUITA),
é embargado OMINT SERVIÇOS DE SAUDE LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALCIDES LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E
MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049563-10.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1049563-10.2018.8.26.0100.50000
Comarca: São Paulo (12a Vara Cível Central)
Embargante: Sandra de Oliveira Santos Genuíno
Embargada: Omint Serviços de Saude Ltda.
Juiz: Fernando José Cúnico
Voto n. 18.357
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência
de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O
efeito modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento
da
omissão,
aclaramento
da
obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo
inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
237/242, afirmando ser omisso, posto que, não foi examinado o pedido
inicial e preferencial formulado pela embargante, isto é, a pretensão de
condenação da embargada à indicação de médicos credenciados à sua rede
e comprovadamente aptos a realizar o tratamento, visto que não há
nenhuma prova nos autos de que os médicos indicados pela operadora
embargada, de fato, teriam aptidão para realizar o tratamento indicado à
embargante, sendo que, o Dr. Osmar José negou emitir declaração escrita
para informar se realizava ou não o tratamento prescrito, falhando a
operadora em comprovar haver médico credenciado qualificado para
realizar o tratamento, mostrando-se totalmente abusiva a limitação do
reembolso de acordo com o contrato firmado entre as partes, só porque a
embargante não pode comparecer nas consultas agendadas. Aduz, por fim,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049563-10.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 3/6
ser omisso no que tange a inobservância por esta Turma Julgadora no fato
de que era ônus da empresa embargada comprovar que o segundo médico
credenciado indicado ou eventuais outros médicos de sua rede estariam
capacitados a realizar o tratamento específico, tendo deixado de aplicar o
disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça
a infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra
da própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a
contradição ou a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NA
MEDIDA
CAUTELAR
2003/0236915-0,
Rel.
Ministro
CASTRO
FILHO,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 05/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO ESPECIAL 2003/0129539-7, Rel.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
03/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão
judicial que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a
reforma do que foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do
art. 862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049563-10.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 4/6
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a
outra, porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem
diferente, nem mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a
antinomia - que nos vem do fundo das ciências entre a proposição
existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
O documento de fls. 121, consiste em Declaração do
Hospital Santa Catarina, confirma que foi indicado o
Dr. Osmar José dos Santos Moraes, com especialização em Neurocirurgia, ciente dos
procedimentos pretendidos pela autora, para consulta-
la, a qual não compareceu à consulta, e ainda que o
médico se dispusesse a recebe-la em seu consultório
particular (fls.118), pela paciente “não poder passar em
consulta no período da tarde por ser deficiente e a
condução ser muito cheia”, preferiu optar por “recorrer
à justiça” (fls.120).
Era indispensável que a paciente se sujeitasse à
consulta, porque não pode impor à Operadora o
procedimento a ser realizado, por depender da
avaliação dos médicos credenciados, que não se
obrigam a executar o que foi prescrito pelo médico-
assistente, e assim não fazendo, faz jus somente ao
reembolso, nos limites contratualmente previstos.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “ o beneficiário de plano de saúde que escolhe
hospital privado de referência em seu segmento, de
outra capital e de alto custo para realização do
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049563-10.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 5/6
diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, da
sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de
custear com o pagamento das despesas decorrentes de
sua opção. Nesses contornos, a operadora do plano de
saúde contratado tem o dever de reembolsar os valores
nos limites do que foi estabelecido contratualmente.
(REsp
1679015/MS,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
06/02/2018, DJe 15/02/2018; AgInt no AREsp
1439322/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe
23/05/2019), o que se aplica à espécie, de opção de
médico particular, em cirurgia eletiva.
Para que a Operadora pudesse vir a ser condenada a
indicar um médico credenciado para realizar o tratamento era indispensável
que se submetesse aos exames, o que não fez, conforme referido, sendo
indevida, assim, diante de sua omissão, a condenação à cobertura perante a
clínica e médico de livre escolha, a que não faz jus por seu plano,
inexistindo, assim, violação aos arts. 373, II, do CPC, 249 do Código Civil
e 4o e 5o da RN 259 da ANS.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada
a presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1049563-10.2018.8.26.0100/50000 - São Paulo 6/6
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica